Tribunal: CARF
Processo: 11128.723348/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723348/2018-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.287 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
MAC CARGO DO BRASIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/10/2017
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, prescindindo,
para a sua aplicação, de que haja prejuízo ao Erário ou da intenção do agente,
sobretudo por se tratar de obrigação acessória em que as informações devem
ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre
a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para
responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de
informação sobre a carga transportada por ele cometida.
MATÉRIA
DISCUTIDA
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da incidência de denúncia espontânea,
visto que a recorrente submeteu tal matéria à apreciação do Poder Judiciário e, na parte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723348/2018-96
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.287 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723348/2018-96

conhecida, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$
5.000,00. Fundamento Legal: Art. 107, inciso IV, alínea 'e' do Decreto-Lei n° 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Segundo a Fiscalização, o Agente de Carga MAC CARGO DO BRASIL EIRELI, CNPJ
No 03051284000133, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) MHBL 151705213018984 a destempo em/a partir de 10/10/2017 19:39:18,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151705215669990. A carga objeto da desconsolidação em
comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) container(es)
TCNU7183758, pelo Navio M/V CAP SAN ARTEMISSIO, em sua viagem 739S, com
atracação registrada em 12/10/2017 18:44:00.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151705213018984 foi
incluído em 06/10/2017 16:47:30, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado.
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verificou-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151705215669990, a empresa MAC
CARGO DO BRASIL EIRELI, CNPJ No 03051284000133.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Cientificada do Auto de Infração em 13/02/2019 (fl.44), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 01/03/2019, juntados às fls. 48 e seguintes, alegando em
síntese:  A impugnante possui decisão judicial favorável que impede a lavratura do Auto de
Infração;  A impugnante prestou todas as informações previstas na legislação tributária;
 Só armador tran
l
somente ao conhecimento genérico;  A denúncia espontânea passou a afastar também as p
administrativa, além da tributária.

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.287 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723348/2018-96

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DE CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de
veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL.
Antecipação de Tutela. Não se toma conhecimento da impugnação no
tocante à matéria objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT n°7/14.
Súmula CARF n° 1.

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, inexistência de concomitância, a ilegitimidade
passiva do recorrente, que as informações foram prestadas, inexistência de tipificação da
penalidade e incidência de denúncia espontânea.
É o Relatório.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.287 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723348/2018-96

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/32), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 151705215669990, vinculado à operação de
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Sub Master (MHBL) CE 151705213018984,
conforme explicitado no trecho colacionado abaixo:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.287 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723348/2018-96

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso III, do art. 22 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas
somente às 19:39:18h do dia 10/10/2017 (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do
conhecimento eletrônico agregado HBL), portanto, após o prazo de quarenta e oito horas antes
da atracação da embarcação no Porto de Santos/SP, ocorrida no dia 12/10/2017 às 18:44:00. h.
Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: inexistência de concomitância, a ilegitimidade passiva do recorrente, que as
informações foram prestadas, inexistência de tipificação da penalidade e incidência de denúncia
espontânea.
Em relação à preliminar de inexistência de concomitância, consta nos autos (fl.88)
decisão liminar proferida pela 14a Vara Federal de São Paulo na Ação no 0005238-
86.2015.4.03.6100 nos seguintes termos:

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.287 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723348/2018-96

Sobre a ausência de renúncia à esfera administrativa, no caso das ações coletivas
propostas por associações civis, o STF recentemente firmou Tese de Repercussão Geral, no RE
612.043/PR, delimitando os efeitos da coisa julgada somente aos filiados, residentes no âmbito
da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura
da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
A recorrente anexou às fls. 105/109 cópia de petição juntada no referido Processo
judicial n° 0005238-86.2015.4.03.6100, na qual requer a juntada da lista nominal dos associados,
com CNPJ, endereço e data da associação, constando a recorrente, conforme trecho colacionado
abaixo:

Assim, a principio, resta demonstrado o atendimento da Recorrente aos critérios
temporal e territorial adotados pelo Exmo(a) Juiz(a) quanto a eficácia subjetiva da coisa julgada,
nos termos do entendimento fixado pelo STF, razão pela qual deve ser reconhecida a
concomitância em relação à matéria discutida na via judicial, devendo ser aplicada ao presente
caso a Súmula CARF n° 01 que assim dispõe, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.

Quanto a responsabilização da Recorrente, entendo que esta resta configurada.
Apesar da menção da sujeição passiva da recorrente no art. 45 da IN/SRF 800/07
revogado pela IN 1.473/14, esta se dá pela aplicação da legislação de regência, conforme
disposto no art. 37 do Decreto-lei no 37/66, que prevê a obrigação do transportador e demais
intervenientes aduaneiros de prestar informações à Receita Federal, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Para fins de cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o
termo transportador compreende o agente de carga e demais pessoas jurídicas que prestam
serviços de transporte e emitem conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do § 1o do
art. 2o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.287 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723348/2018-96

V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a obrigação do
agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga
responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo
estabelecido.
No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de
desconsolidação que executou, a recorrente atuou como representante do transportador
estrangeiro, no País. Logo, dada essa condição, era dela a responsabilidade de proceder o registro
tempestivo, no Siscomex Carga, dos dados sobre as operações que executou em nome da
empresa de navegação representada.
Dessa forma, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
recorrente concorreu para a prática da questionada infração, induvidosamente, ela deve
responder pela correspondente penalidade aplicada, conforme dispõe o inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37, de 1966, a seguir transcrito:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
[...].
Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.287 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723348/2018-96

dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Nesse mesmo sentido, colaciono ementa da Câmara Superior de Recursos Fiscais
que adotaram o esse entendimento:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2008 AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRAZO.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA
ADMINISTRATIVA. SUJEIÇÃO.
A agência de cargas desconsolidadora nacional atuava na categoria de transportador,
devendo observar o prazo exigido deste para a prestação da informação da carga
transportada, que compreende a desconsolidação. O seu descumprimento enseja a
aplicação da multa legalmente prevista.
Recurso especial do Procurador provido. (Acórdão no 9303-007.908 – 3a Turma -
Conselheiro Relator Jorge Olmiro Lock Freire)
Com base nessas consideração, resta demonstrado que a recorrente deve ser
mantida no polo passivo da autuação, porque há expressa previsão legal nesse sentido.
A alegação de inexistência de tipificação da penalidade não procede. Vale lembrar
que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a responsabilidade da ora recorrente
por seu ato, descumprimento do prazo para prestar as informações sobre o embarque da carga,
independia da sua intenção ou culpa e da extensão dos efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.

A revogação do art. 45 da IN/SRF 800/07 pela IN 1.473/14 não teve o condão de
eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a prestação de informações. A
conduta prevista na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei n° 37/1966 permanece,
podendo ocorrer com a edição da IN SRF no 1.473 eventual flexibilização dos controles
aduaneiros legalmente estabelecidos e delegados à Secretaria da Receita Federal, mas não há que
se falar em extinção da penalidade.
Os extratos colacionados aos autos evidenciam que o motivo do bloqueio do CE
agregado foi a inclusão de carga após o prazo ou atracação, ou seja, vinculado a própria operação
de desconsolidação. Não consta nenhuma informação de que se trata apenas de alterações ou
retificações no referido conhecimento eletrônico e que as informações iniciais foram prestadas
tempestivamente.
Assim, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.287 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723348/2018-96

Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, necessário se faz
verificar os efeitos da decisão liminar proferida pela 14a Vara Federal de São Paulo na Ação no
0005238-86.2015.4.03.6100 quanto à concomitância e consequente renúncia à discussão na
esfera administrativa no tocante às questões de mérito levadas à apreciação do Poder Judiciário.
A antecipação da tutela foi no sentido de determinar que a Ré se abstenha de
exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos, independentemente do
depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-
lei 37/66, o que, em tese, poderia beneficiar a recorrente.
A opção da recorrente pela via judiciária, cuja decisão se reveste do caráter
definitivo e imutável prevalecendo na ordem jurídica, para a discussão de matéria tributária com
idêntico pedido na instância administrativa implicou renúncia ao poder de recorrer nesta
instância.
Assim, entendo por reconhecer a concomitância quanto ao instituto da denúncia
espontânea, visto que a recorrente submeteu tal matéria à apreciação do Poder Judiciário, não
conhecendo da matéria.
Convém ressaltar que, caso não houvesse a prejudicialidade, tal matéria se
encontra pacificada no âmbito do CARF através da Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da
incidência de denúncia espontânea, visto que a recorrente submeteu tal matéria à apreciação do
Poder Judiciário e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 187
DF CARF MF
Original